Tribunal: STF
Processo: ARE 1535074
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO E COM OS ARTIGOS 39, §4º E 135 DA CONSTITUIÇÃO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO. ADIS 5404, 4941 E 6784. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina que confirmou sentença, consoante ementa a seguir transcrita:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – PROCURADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRETENSÃO DE RECEBER A VERBA DENOMINADA ‘GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA POR OPÇÃO’, ART. 82, II, DA LEI COMPLEMENTAR 317/2005. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    (...)



MÉRITO. AFIRMAÇÃO DE QUE A ‘GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA POR OPÇÃO’ NÃO SE COADUNA COM O REGIME DE SUBSÍDIO, TENDO SIDO EXTINTA. TESE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DA VERBA DENOMINADA ‘GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA POR OPÇÃO’, POSTO QUE SEU PAGAMENTO NÃO É INCOMPATÍVEL COM O REGIME DE SUBSÍDIO FIXADO PARA OS PROCURADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA QUE É DECORRÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DESEMPENHAR SUA ATIVIDADE DE MODO DIFERENCIADO, COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ALOCANDO DE FORMA ESPECIAL RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER COM MAIS EFICIÊNCIA OS SERVIÇOS LEGALMENTE ESPECÍFICADOS PARA O CARGO. NO CASO CONCRETO, GRATIFICAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DE EXERCER A ADVOCACIA COMUM, DEDICANDO-SE COM MAIS AFINCO AOS PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUSTIFICANDO O PAGAMENTO EM PARALELO AO SUBSÍDIO.



    (...)



SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ” (Doc. 16)



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado de Santa Catarina alega que a adoção do subsídio, em parcela única, importa na proibição do pagamento de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.



    Com esse fundamento, sustenta que o acórdão viola os artigos 39, §4º e 135, ambos da Constituição Federal. Defende que o acréscimo da verba à remuneração dos Procuradores do Estado importaria, não só em pagamento em duplicidade, mas, também, incompatibilidade com o regime de subsídio em parcela única.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que a decisão recorrida está em conformidade com entendimento desta Suprema Corte, porquanto, no caso concreto reconheceu a ilegalidade da cessação do recebimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva por Opção, e condenou o Estado de Santa Catarina ao pagamento da referida verba, na forma prevista na Lei Complementar SC 317/2005.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de o regime de subsídios não impede o pagamento de gratificação de dedicação exclusiva e nem de direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, §§ 3º e 4º, da Constituição, confiram-se: 



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos.



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor.



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo.



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37).



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114).



    6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’.” (ADI 5.404/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9.3.2023) 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DE PARTE DA PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REMUNERADOS POR SUBSÍDIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, §§ 4º e 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 



    1. É hipótese de conhecimento parcial da ação declaratória de inconstitucionalidade, por ausente impugnação minudenciada de todos os dispositivos da legislação estadual objeto de controle.



    2. Questionamento do pagamento de gratificação de dedicação exclusiva (GDE) específico quanto aos agentes remunerados por subsídio.



    3. Conhecimento da ação apenas quanto à expressão “ou subsídio”, constante dos §§ 1º, 3º e 5º do artigo 1º da Lei 6.975/2008.



    4. O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio.



    5. A interpretação sistemática do artigo 39, §§ 3º, 4º e 8º, da CRFB, permitem o pagamento dos direitos elencados no primeiro parágrafo citado.



    6. O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio.



    7. A gratificação prevista na norma impugnada é compatível com o princípio da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da CRFB), uma vez que busca equacionar a alocação de recursos humanos disponíveis para melhor atender à necessidade de serviços legalmente especificados.



    8. In casu, a gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento em paralelo ao subsídio.



    9. Improcedência da ação declaratória de inconstitucionalidade.” (Rel. Min. Teori Zavaski, de minha redação, Dje de 7.2.2020)



    Com efeito, o pagamento por subsídio só impede adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. Destarte, já restou firmado que o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva é compatível com o artigo 39, § 4º da Constituição Federal: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 46-A E 52, §§ 3º A 9º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 88/1996, COM REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 897/2018. PROCURADOR DO ESTADO. GRATIFICAÇÃO. REGIME DE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 



    1. “O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio.” (ADI 4941, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019)



    2. A gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o procurador do estado desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento. 



    3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente.” (ADI 6.784, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje de 27/10/2022) 



    Assim, ao determinar o pedido de pagamento de adicional de dedicação exclusiva, o Tribunal de origem atuou em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte. 



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente